Tribunal: TJSP
Processo: 1501417-28.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse de arma de fogo com sinal de identificação raspado e de uso restrito (art. 16, caput e p.ú. IV, Lei 10.826/03). Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Irresignação dos réus apenas com relação à dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Análise adequada das circunstâncias do art. 59, CP. Recurso desprovido.